Tribunal: TJMT
Processo: 1024465-47.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024465-47.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Consórcio]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUCAS KAINA BARRETO MACEDO - CPF: 737.692.231-87 (APELADO), DANIELA APARECIDA DA SILVA - CPF: 052.407.321-08 (ADVOGADO), XS5 ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. - CNPJ: 40.011.095/0001-63 (APELANTE), RUI NOGUEIRA PAES CAMINHA BARBOSA - CPF: 313.255.738-25 (ADVOGADO), RUI NOGUEIRA PAES CAMINHA BARBOSA - CPF: 313.255.738-25 (ADVOGADO), XS5 ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. - CNPJ: 40.011.095/0001-63 (APELADO), DANIELA APARECIDA DA SILVA - CPF: 052.407.321-08 (ADVOGADO), LUCAS KAINA BARRETO MACEDO - CPF: 737.692.231-87 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DO REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO No
1024465-47.2023.8.11.0041 – CUIABÁ/MT

APELANTE:

LUCAS KAINA BARRETO MACEDO
e XS5 ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.

APELADO:

os mesmos

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO C/C DANOS MORAIS
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONSÓRCIO DE IMÓVEL – NEGATIVA DE LIBERAÇÃO DO CRÉDITO APÓS A CONTEMPLAÇÃO DE LANCE EFETUADO PELO AUTOR –
SCORE BAIXO – NÃO COMPROVAÇÃO – ADIMPLEMENTO DE TODAS AS PARCELAS –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA – RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DA REQUERIDA – NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS VALORES DESPENDIDOS –
DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANJUTENÇÃO -

RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO PARCIALMENTE.

1.
Embora não se possa negar que é legítima a exigência das administradoras de consórcio de que seus contratantes apresentem higidez financeira a fim de resguardar não somente seus interesses, mas também aqueles dos demais consorciados, tem-se por ilícita e abusiva a negativa de fornecimento dos créditos contemplados sem prova acerca do alegado alto risco do negócio, mormente se todas as parcelas do consórcio estão devidamente quitadas, além do lance quando da contemplação.

2. Tratando-se de rescisão do contrato por falha na prestação dos serviços da requerida, a devolução dos valores pagos pelo consorciado deverá ser feita imediatamente e pelo valor integral, sem descontos relativos a fundo reserva ou à taxa de administração.

3. Pelos prejuízos enfrentados, bem como pela quebra de expectativa do autor da ação em adquirir o imóvel, faz ele jus à reparação pelos danos morais sofridos, devendo o montante ser mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

4. Recurso da administradora requerida desprovido. Recurso do autor provido parcialmente.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recursos de apelação cíveis interpostos por
LUCAS KAINA BARRETO MACEDO e XS5 ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.
, contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos constantes na
Ação de Rescisão de Contrato de Consórcio c/c Devolução de Quantias Pagas c/c Danos Morais no 1024465- 47.2023.8.11.0041 -
da 4a Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, para:

(i) Declarar rescindido o contrato firmado entre as partes e condenar a requerida a devolver ao autor, o montante devidamente pago relativo ao contrato no 7983285, cota 605, grupo 10004, deduzidas as taxas de administração e fundo de reserva, devendo incidir correção monetária, de acordo com a tabela da Corregedoria-Geral de Justiça, desde a data de quitação de cada parcela, além de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação. Determinou que o
quantum
devido deverá ser apurado em liquidação de sentença, mediante a apresentação de extrato do consorciado atualizado, visto que o autor efetuou pagamentos após o ingresso da ação.

(ii) Condenou a requerida a pagar ao autor, a título de ressarcimento pelo dano moral a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora a partir da citação válida.

(iii) Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixando-os em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante
XS5 ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S.A (CAIXA CONSÓRCIO)
sustenta a legalidade da contratação, pois a análise do crédito é realizada somente antes da liberação do crédito, para verificar se o consorciado tem condições de arcar com seu compromisso no momento da contemplação, uma vez que, na mera adesão ao grupo até a contemplação, pode haver mudanças na capacidade econômica do consorciado, prejudicando toda a coletividade do grupo.

Para tanto, esclarece a administradora que a adesão ao consórcio ocorreu no presente caso em 08/2022, a contemplação 16/02/2023 e a solicitação do uso do crédito somente em 04/2023, ou seja, a capacidade financeira do consorciado sofreu um declínio no decorrer dos meses, ensejando assim a reprovação do crédito, de acordo com a legislação e circulares publicadas pelo Banco Central do Brasil – BACEN.

Destaca ainda, que assim que regularizada o empecilho da negativa, pode o consorciado solicitar a utilização novamente, não perdendo totalmente a chance de obter o crédito; salienta, também, que a liberação de crédito sem a devida comprovação da capacidade financeira do Consorciado pode comprometer a saúde financeira do grupo, sendo que conforme §2o do artigo 3o da Lei 11.795/2008, o interesse do grupo prevalece sobre o interesse individual.

De mais a mais, para efeito de restituição por pedido de cancelamento do contrato de forma antecipada, aduz que não se incluem os valores referentes à taxa de administração e sua antecipação, prêmio de seguro, percentual recolhido ao fundo de reserva, se contratado, e o prêmio de seguro, não havendo que se falar em correção desde o desembolso, uma vez que a lei já determina como será realizada a correção, bem como aplicação do juros de mora antes do 30o dia do encerramento do grupo, tendo em vista que antes desta data a ré não está em mora.

Sob tais argumentos, requer seja julgada totalmente improcedente a ação, tendo em vista que foi comprovado que não houve ilegalidade na recursa do crédito, sendo que a Administradora Apelante não pode colocar o grupo em risco, liberando o valor do grupo sem a devida aprovação do crédito. Alternativamente, não sendo este o entendimento, requer o afastamento ou redução dos danos morais, uma vez que não comprovado que a negativa trouxe abalo emocional, não podendo presumi-lo.

Contrarrazões apresentadas pela parte autora da ação, no ID no 239458177, postulando pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, o autor
LUCAS KAINÃ BARRETO MACEDO
pugna pela majoração do
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais, porquanto
a
recusa da carta de crédito configura prática contrária ao princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), assim como, a única beneficiada pelo contrato é a apelada, em prejuízo do apelante, o qual já pagou cerca de R$ 39.532,45 (lance + mensalidades) e continua efetuando os pagamentos regularmente, enquanto a apelada se enriquece ilicitamente.

Destaca que a decisão de primeiro grau determinou a devolução dos valores pagos pelo apelante, porém, deduzidos das taxas de administração e do fundo de reserva, para ser realizada apenas ao final do grupo, ou seja, somente após 14 anos, contrariando, portanto, o princípio da restituição integral e imediata, especialmente porque a rescisão contratual ocorreu exclusivamente por falha da apelada, que, de maneira injustificada, se recusou a liberar a carta de crédito.

Afirma que o presente caso deve ser tido como uma rescisão contratual por culpa exclusiva da administradora, devolvendo-se integralmente os valores pagos, de forma imediata e sem qualquer abatimento, inclusive das taxas de administração e do fundo de reserva, já que a falha na prestação de serviço da administradora, decorrente da negativa infundada e baseada em argumentos frágeis.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso - ID no 251276680.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
LUCAS KAINÃ BARRETO MACEDO
ajuizou
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS C/C DANOS MORAIS

em face de
XS5 ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. (CAIXA CONSÓRCIO)
, aduzindo:

“
O Autor, em 26/08/2022, realizou junto à Ré, contrato de participação em grupo de consórcio por adesão (Proposta no 7983285, No de registro do contrato: 990109, Grupo 010004, Cota 605), conforme documentos anexados à exordial, cujo objeto consiste na
concessão de crédito para fins imobiliários
no valor inicial de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Com o advento, o autor saiu da agência bancária (Caixa) informado que a parcela do seu consórcio seria cobrado durante 12 meses o valor fixo de R$970,95 (novecentos e setenta reais e noventa e cinco centavos), após esse período o valor seria reajustado.

Ocorreu que o autor foi surpreendido logo no terceiro mês de contrato, a saber, mês 10/2022, com um aumento significativo no valor do boleto, subindo de R$970,95 para R$1.040,61 um acréscimo inesperado de quase R$70,00 (7,28% em relação ao valor inicial acordado com a Caixa). Valor esse que não estava em sua programação financeira, tendo em vista que ouviu uma certeza do representante do banco que o valor seria de R$970,95 por 12 meses.

Infelizmente o Autor nada pôde fazer, pois ao apresentar reclamação com a atendente que vendeu o consórcio, foi informado que houve um equívoco ao transmitir as informações, onde ela confundiu 12 meses do grupo com 12 meses de contrato do autor com o consórcio, ou seja, o Autor saiu prejudicado.

Em resumo Meritíssimo, o consórcio contratado possuia valor inicial de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), onde o Autor pagava por mês o valor de R$970,95 (novecentos e setenta reais e noventa e cinco centavos), após o terceiro mês foi atualizado passando a ser R$160.786,80 (cento e sessenta mil, setecentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos), onde o autor passou a pagar por mês o valor de R$1.040,61 (um mil e quarenta reais e sessenta e um centavos).

Transcorrido o prazo de 6 meses, o Autor foi contemplado em segunda chamada por um Lance ofertado na assembleia do mês de fevereiro. Para arrematar seu lance de 65% (50% da própria carta e 15% por pagamento do boleto) o Autor efetuou, no dia 14/03/23, o pagamento de R$24.118,02 (vinte e quatro mil, cento e dezoito reais e dois centavos), comprovante anexo. Após o arremate o valor da mensalidade do consórcio reduziu para R$469,82 (quatrocentos e sessenta e nove reais e oitenta e dois centavos), conforme imagem abaixo:

[figura]

Assim sendo, em conformidade com todas as regras contratuais e seguindo as orientações previstas em check list disponibilizado no site da Requerida, a saber: Área Logada - Caixa Consorcio (www.caixaconsorcio.com.br), o Autor procedeu à fase inicial, visando a utilização do crédito a que faz jus, com a abertura da solicitação, no dia 26/04/2023 (documento anexo), com o respectivo envio das documentações pertinentes do Autor e do imóvel a ser adquirido as quais também restam anexadas à exordial.

Vale frisar, que ao abrir a solicitação o Autor objetivou a compra de terreno urbano, avaliado em R$80.000,00 (oitenta mil reais), utilizando, para isso, do crédito de R$82.048,10 (oitenta e dois mil e quarenta e oito reais e dez centavos), do qual foi contemplado através de lance, como já narrado.

Ocorre que, mesmo seguindo todos os regramentos e condições impostas pela Ré, evidenciando toda a sua regularidade para a abertura da solicitação, obteve, em 27.04.2023, negativa indevida para utilização dos valores, sob alegação de que:
“Seu vínculo com fonte do faturamento declarado, bem como a consistência das informações prestadas; À margem da renda para verificação da capacidade de pagamento das parcelas que possui com a Caixa Consórcio; Seu comportamento financeiro, por meio de pesquisas internas e em fontes oficiais do mercado; A existência de restrições cadastrais. Por não atender um ou mais critérios, a avaliação foi reprovada e a sua solicitação será finalizada ”
. Conforme imagem abaixo do e-mail, frustrando, portanto, a utilização do crédito contratado.

Diante disso Excelência, indubitável as ilegalidades experimentadas pelo Autor, que se viu em uma situação de angústia, frustração e tristeza, sentimentos estes que ultrapassam o mero dissabor, eis que diante da negativa por parte da Ré o Autor ainda se viu incapaz de adquirir o terreno que tanto almejou, pois a proprietária, sabendo da negativa do uso do crédito, iniciou tratativas de compra e venda com outra pessoa.

Notório é a falha na prestação de serviço da Ré, impossibilitando o Autor de concretizar o seu processo imobiliário de aquisição de um bem com a utilização do crédito a que faz jus.

[...]
”

O douto magistrado singular, Dr.

Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga,
julgou
parcialmente procedente
a ação, consoante relatado
.

Pois bem.

Embora não se possa negar que é legítima a exigência das administradoras de consórcio de que seus contratantes apresentem higidez financeira a fim de resguardar não somente seus interesses, mas também aqueles dos demais consorciados, verifica-se que, no caso concreto, a negativa de fornecimento dos créditos contemplados não veio acompanhada de prova acerca do alegado alto risco do negócio, não sendo possível considerar suficiente para tanto a alegação de que “
ao proceder a análise de crédito do demandante, constatou que possuía score abaixo de 500 pontos apresentando alto risco de inadimplência, com base nos critérios de política interna”

(ID. 239458170 - Pág. 2), consoante documentação juntada no ID. 239457696, 239457697, 239457698 e 239457699.

Vejamos:

Verifica-se que

a administradora requerida fundamenta seus argumentos com meras suposições, alegando que o autor
poderia
ter mudado sua capacidade financeira ao longo do tempo, sem apresentar qualquer prova concreta, contudo, desde a contratação, a parte autora tem mantido suas obrigações financeiras em dia. Aliás, o valor da mensalidade era de R$970,00, subiu para R$1.040,00 após dois meses, posteriormente, após a contemplação por lance (14/03/2023), a parcela foi reduzida para R$469,82, e atualmente está em R$490,99, estando todas as parcelas devidamente quitadas, além do lance de R$ 24.118,02.

Além disso, não há qualquer prova, ou ao mesmo indício de que o histórico financeiro do apelado sofreu alteração significativa que justificasse qualquer receio da administradora em liberar o crédito.

Deve-se levar em conta, ainda, que o autor somente aderiu ao grupo de consórcio por ter interesse na aquisição de imóvel, de modo que tais exigências para liberação de carta de crédito deveriam ter sido a ele informadas quando da celebração do contrato e não somente após pagamento regular de cerca de 24 parcelas e a contemplação com o lance ofertado (R$ 24.118,02).

Outrossim, salienta-se que o bem adquirido ficaria alienado fiduciariamente à administradora, não havendo, portanto, qualquer risco concreto de inadimplência, tampouco prejuízo ao grupo de consorcio.

Dessa forma, por não ter se desincumbido de seu ônus probatório de demonstrar a regularidade da negativa de liberação da carta de crédito à parte autora, bem como por não configurar provas as supostas justificativas apresentadas, de rigor a manutenção da r. sentença para que seja reconhecida a rescisão contratual por parte da ré, bem como condenada na
devolução integral
de todos os valores desembolsados pelo autor, devidamente atualizados.

Nesse sentido:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER Cotas de consórcio contempladas por sorteio. Negativa por parte da Administradora de Consórcio de liberação das cartas de crédito. Alegação de que para a utilização do crédito, a consorciada não pode ter impedimentos restritivos de crédito Sentença de procedência Pretensão da ré de reforma. INADMISSIBILIDADE: A apelante não poderia presumir futura inadimplência da apelada consorciada. Ausência de comprovação de que a consorciada e seu sócio estavam incluídos nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Ausência de motivo justificado para a recusa da concessão das cartas de crédito. Ademais, o bem móvel adquirido com o crédito fica alienado fiduciariamente para a excussão da garantia, caso ocorra o inadimplemento do consorciado contemplado. Requisitos preenchidos para o conhecimento do recurso da autora, nos termos do art. 1.010 do CPC. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO
(TJSP Apelação Cível no. 1001644-88.2019.8.26.0100; Rel. Des. Israel Goés dos Anjos; 18a Câmara de Direito Privado; j. em 16.06.2020).

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Contrato de participação em grupo de consórcio. Autora que teve sua cota de consórcio contemplada, mas houve recusa na liberação da carta de crédito, sob o fundamento de baixo "credit score" da pessoa física. Ausência de comprovação da alegada inidoneidade financeira. Sentença de procedência mantida nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP - Apelação Cível no. 1035284-04.2022.8.26.0577; Rel. Des. Afonso Braz; 17a Câmara de Direito Privado; j. em 02.10.2023).

Ainda em relação à devolução dos valores adimplidos, não se olvida que, em contrato de consórcio, a exclusão ou desistência de um dos consorciados enseja a restituição das parcelas pagas por este em até trinta (30) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo, e não de imediato, conforme já decidido pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp. no 1.119.300 RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14.04.2010).

E referida orientação continua sendo a mesma (a respeito, vide: AgInt no REsp n. 1.980.693/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022).

Contudo, na hipótese específica dos autos, a rescisão do contrato aqui reconhecida
se deu por falha na prestação dos serviços do requerido
, de modo que não seria o caso de aplicação da tese trazida em contestação de que é preciso aguardar o encerramento do grupo, cabendo à apelante suportar o
ressarcimento
imediato
dos valores pagos, devidamente corrigidos a partir de cada desembolso, com juros de mora desde a citação
.

Sobre o tema:

Ação de rescisão contratual c.c. restituição de valores pagos e indenização por danos morais Consórcio de veículo Alegação de adesão ao grupo de consórcio mediante promessa de contemplação no primeiro mês, redução do valor das parcelas no segundo pagamento e lance de R$ 10.225,00 no momento da contemplação Elementos de prova produzidos a indicar vício de consentimento na contratação, com promessa de redução das parcelas a partir da segunda prestação
Contrato rescindido por culpa da ré Restituição integral e imediata dos valores pagos, sem desconto de taxa de administração, seguros e cláusula penal Admissibilidade - Caso vertente não trata de desistência ou exclusão de consorciado por inadimplência, mas clara hipótese de rescisão do contrato por patente falha na prestação de serviços da ré

Devolução imediata dos valores, sem o desconto de taxa de administração, seguros e cláusula penal
- Recurso do autor provido, recurso da ré negado. Correção monetária - Correção monetária do valor a ser restituído pela tabela do TJSP Recurso da ré negado. Correção monetária e juros de mora Termo inicial - Incidência da correção monetária do pagamento de cada prestação (súmula 35 do STJ), com juros de mora de 1% ao mês, da citação (art. 405 do C.C.) Matéria de ordem pública, podendo alterar-se de ofício sua incidência. Danos morais Inocorrência - Fatos narrados não acarretaram situação que denegrisse o nome ou a imagem do autor, sendo, portanto, descabida a pretendida indenização por danos morais Sentença reformada Recurso da ré provido. Recursos parcialmente providos.
(TJSP; Apelação Cível 1003290-46.2017.8.26.0572; Rel. Des. Francisco Giaquinto; 13a Câmara de Direito Privado; j. 06/08/2018).

E pelos mesmos motivos,
não há que se falar em
retenção da taxa de administração ou do fundo de reserva.

No que toca ao dano moral, este se revela na repercussão de índole não patrimonial da conduta ofensiva. Em outras palavras, traduz em consequências que afetem contexto social, familiar, econômico, comunitário da vítima.

E, no caso em comento, conforme bem decidido pelo juízo de origem, a situação dos autos ultrapassou o limite dos meros aborrecimentos, notadamente diante da falha na prestação dos serviços cometida pela requerida ao negar a concessão da carta de crédito ao autor, causando-lhe prejuízos.

O autor cumpriu com sua parte na relação contratual, realizando os pagamentos nas datas acordadas, pretendendo adquirir imóvel próprio e não foi contemplado com a carta de crédito por razões que não configuram justo motivo.

Não há que se olvidar que restou comprovado pelo autor que foi escolhido o imóvel (terreno) a ser adquirido com a referida liberação do crédito, fora solicitada toda documentação para celebração do instrumento particular de compra e venda com carta de crédito (ID. 239457266 a 239457266), pagamento do lance de R$24.118,02 e, após a negativa de crédito pela requerida.

Dessa forma, pelos prejuízos enfrentados, bem como pela quebra de expectativa do autor da ação em adquirir o imóvel, não há dúvida de que o autor faz jus à reparação pelos danos morais sofridos, no exato valor fixado pelo magistrado sentenciante, de R$5.000,00, porquanto atendeu aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
nego provimento

ao recurso
interposto por
XS5 ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S.A (CAIXA CONSÓRCIO)
e,
dou parcial provimento
ao recurso do autor
LUCAS KAINÃ BARRETO MACEDO
para:

(i) Que a devolução dos valores pagos seja feita integralmente (sem qualquer dedução
relativo a fundo reserva ou à taxa de administração)
e de forma imediata.

(ii) por fim, tendo em vista o trabalho adicional em grau recursal, majoro a verba advocatícia fixada no primeiro grau para 15% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025